Tribunal: STF
Processo: RHC 55815
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
PRONUNCIA. PRISÃO DOS REUS. DUPLO HOMICIDIO, PRATICADO DE SURPRESA,
COM PREMEDITAÇÃO E POR VINGANCA. CRIMES QUE, PELA MANEIRA COM QUE
FORAM PLANEJADOS E EXECUTADOS, REVELAM QUE OS ALEGADOS BONS
ANTECEDENTES DOS IMPETRANTES SÃO MERAMENTE FORMAIS, NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
"HABEAS CORPUS".